Tribunal: TJBA
Processo: 8031998-29.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031998-29.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDELICE DE MELO Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E ATO COATOR. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por Policial Militar objetivando o reconhecimento do direito à transferência para a reserva remunerada com proventos integrais calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, qual seja, 1º Tenente PM. 2 - A impetrante alega ter cumprido os requisitos de tempo de serviço e que a autoridade coatora, em 1º de janeiro de 2020, teria "invalidado" esse direito ao suspender a aplicação da Lei Estadual n. 11.356/2009, prorrogando o direito por mais dois anos, o que virtualmente não a contemplaria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de ato administrativo concreto de indeferimento de pedido de reforma ou a impugnação de suposta praxe administrativa ou ato normativo sem comprovação documental configura ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A pretensão padece de vícios documentais, pois não se demonstrou que a impetrante formulou e teve recusado o pedido de reforma com proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. 5 - A narrativa da petição inicial não é clara e não comprova o ato administrativo que teria fixado prazo limitador para a concessão do benefício, tampouco o indeferimento de seu pedido de reforma. 6 - A impetração se volta contra suposta praxe administrativa ou ato normativo sem comprovação, o que configura impetração contra lei em tese, sendo vedada pela Súmula 266/STF. 7 - A ausência do ato administrativo de indeferimento ou do próprio ato de reforma inviabiliza a comprovação do direito líquido e certo e demonstra a carência de pressuposto processual. 8 - Acolhe-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída suscitada pelo Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO 9 - Acolhe-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída e, assim, nega-se a segurança na forma do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031998-29.2023.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante VALDELICE DE MELO e parte(s) Impetrado SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.